Tribunal: TJSP
Processo: 1109561-40.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à declaração de inexigibilidade de título e à condenação das apelantes ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – Apelantes que contrataram com terceiro, utilizando-se do nome da apelada, que, por óbvio, não pagou às apelantes pelos serviços por elas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão à declaração de inexigibilidade de título e à condenação das apelantes ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Não cabimento – Apelantes que contrataram com terceiro, utilizando-se do nome da apelada, que, por óbvio, não pagou às apelantes pelos serviços por elas prestados – Apelantes que promoveram protestos do nome da apelada, diante do inadimplemento – Em que pese também terem sido vítimas da fraude, as apelantes agiram de maneira negligente, nos termos do art. 186 do CC – Dano moral caracterizado, ante os protestos indevidos de títulos em nome da apelada – Indenização arbitrada em R$ 7.888,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais) pelo Juízo "a quo" que não comporta redução – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109561-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000006437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109561-40.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CS COMUNICAÇÃO LTDA. e SOCIEDADE ECONOMICA DE COMUNICAÇÃO
LTDA., é apelado WORD COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109561-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08134
Página 2 de 7
Voto no 08134
Apelação no 1109561-40.2017.8.26.0100
Apelantes: CS COMUNICAÇÃO LTDA. e SOCIEDADE ECONÔMICA DE
COMUNICAÇÃO LTDA.
Apelada: WORLD COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
34a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Alexandre Semedo de Oliveira
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

Pretensão
à
declaração
de
inexigibilidade de título e à condenação das apelantes ao pagamento de
indenização por danos morais
Sentença de procedência
Pleito de
reforma da sentença para julgá-la improcedente
Não cabimento

Apelantes que contrataram com terceiro, utilizando-se do nome da
apelada, que, por óbvio, não pagou às apelantes pelos serviços por elas
prestados Apelantes que promoveram protestos do nome da apelada,
diante do inadimplemento Em que pese também terem sido vítimas da
fraude, as apelantes agiram de maneira negligente, nos termos do art.
186 do CC Dano moral caracterizado, ante os protestos indevidos de
títulos em nome da apelada
Indenização arbitrada em R$ 7.888,00
(sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais) pelo Juízo “a quo” que não
comporta redução
Sentença mantida
APELAÇÃO não provida

Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Trata-se de apelação interposta por CS Comunicação
Ltda. e Sociedade Econômica de Comunicação Ltda. contra a r.
sentença (fls. 181/185) proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada
por World Comércio de Automóveis Ltda. em face das apelantes, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109561-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08134
Página 3 de 7
julgou procedente a ação, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto
dos autos e para condenar solidariamente as apelantes ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 7.888,00 (sete mil, oitocentos e
oitenta e oito reais), acrescido de correção monetária pela Tabela Prática deste
E. Tribunal de Justiça, a partir do ajuizamento, e de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação até o efetivo pagamento. Pela sucumbência, houve a
condenação das apelantes ao pagamento de custas e de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da indenização.
Alegam as apelantes no presente recurso (fls. 187/195),
em síntese, que as cobranças que culminaram com os protestos foram
resultantes da prestação de serviço realizado e não adimplido pela apelada,
visto que a inclusão nos órgãos de maus pagadores reflete apenas o pleno e
regular exercício de direito. Aduzem que o serviço prestado foi intermediado
por
D'ARAÚJO COMUNICAÇÃO LTDA., cuja conduta no caso foi de solicitar
que as apeladas divulgassem determinado material publicitário. Afirmam que
prestaram o mencionado serviço, mas que não houve a contraprestação pela
apelada. Apontam que a existência de documentação fraudada é anterior à
emissão das duplicatas. Alegam que também são vítimas da conduta do
fraudador, posto que houve a realização do serviço sem que houvesse o
respectivo pagamento. Aduzem que não existem os requisitos pertinentes ao
dano extrapatrimonial, pois a apelada não comprovou a prova do efetivo abalo
suportado. Subsidiariamente, apontam que a indenização arbitrada pelo Juízo
“a quo” mostra-se desproporcional, devendo ser reduzida, sob pena de
provocar o enriquecimento injustificado da apelada. Pedem a reforma da r.
sentença.
Em contrarrazões (fls. 201/211), a apelada alega, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109561-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08134
Página 4 de 7
síntese, que seu nome foi incluído no rol de cadastros de inadimplentes, por
força de 02 (dois) protestos lavrados perante o 5o e o 9o Cartórios de Protesto
da Comarca da Capital, promovidos pelas apelantes. Aponta que nunca teve
qualquer relação jurídica com as apelantes, tratando-se de empresas
localizadas em Brusque e Blumenau, no Estado de Santa Catarina. Sustenta que
descobriu a existência de outra empresa no mercado, utilizando sua razão
social, mas com nome fantasia e CNPJ diferentes. Aduz que a emissão das
duplicatas é fraudulenta, indicando que as apelantes as enviaram para protesto
sem tomar qualquer cuidado ou medida protetiva contra danos a terceiros.
Aponta que o dano moral tratado é “in re ipsa”. Pede a manutenção da r.
sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação ordinária ajuizada pela apelada por
meio da qual objetiva a declaração de inexigibilidade dos débitos no valor total
de R$ 3.944,00 (três mil, novecentos e quarenta e quatro reais) e a
condenação das apelantes ao pagamento de indenização por danos morais.
Julgada
procedente
a
demanda,
insurgem-se as
apelantes pleiteando a sua improcedência.
Extrai-se dos autos que as partes jamais tiveram relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109561-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08134
Página 5 de 7
jurídica, uma vez que as apelantes prestaram serviços de publicidade em rádio
para terceiro, WORLD AUTOMÓVEIS, que se utilizou do nome da apelada para
promover a fraude (fls. 110/149).
Portanto, em que pese a alegação das apelantes de que
os serviços foram prestados, observo que estes não o foram em benefício da
apelada, razão pela qual não é possível a realização de protestos, tal como foi
feito pelas apelantes.
Dessa maneira, apesar de as apelantes também terem
sido vítimas de terceiro, entendo que estas agiram de maneira negligente,
deixando de exigir documentos para confirmar a idoneidade da empresa com
quem estavam contratando.
Logo, devem as apelantes responder pelo dano causado à
apelada, nos termos do artigo 186 do Código Civil, não havendo que se falar
em exercício regular de seu direito.
No tocante à indenização por dano moral, arbitrada pelo
Juízo “a quo” em R$ 7.888,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais),
melhor sorte não assiste às apelantes.
Denota-se que para a caracterização do dano moral,
basta a vivência do constrangimento e da humilhação, certamente
experimentados pela apelada em virtude dos indevidos protestos promovidos
pelas apelantes.
Ademais, quanto ao protesto indevido de título,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109561-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08134
Página 6 de 7
observo que o dano moral aqui discutido é presumido, consoante
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RESPONSABILIDADE CIVIL NEGATIVAÇÃO
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

RAZOABILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA IMPROVIMENTO. 1. "Nos
casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde
de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. A intervenção do
STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito
Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual,
no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau
de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 3. Inocorrência de
teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome do
autor em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo banco
ora agravante ao autor, a título de danos morais. 4. O agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém
por seus próprios fundamentos. 5. Agravo Regimental improvido. (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 501.533/DF, Rel. Min.
Sidnei
Beneti,
Terceira
Turma,
julgado
em
27/05/2.014,
DJe
13/06/2.014) (negritei)
Portanto, devem as apelantes ser condenadas ao
pagamento de indenização por danos morais à apelada.
Ainda, levando-se em consideração a condição econômica
das partes, a reprovabilidade da conduta das apelantes e o constrangimento
experimentado pela apelada, entendo que a quantia de R$ 7.888,00 (sete mil,
oitocentos e oitenta e oito reais), fixada pelo Juízo “a quo”, é adequada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109561-40.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 08134
Página 7 de 7
proporcional ao caso dos autos, não comportando redução.
Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, em desfavor das apelantes, de acordo com
o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Majoro os honorários advocatícios,
como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)